Tribunal: TJES
Processo: 5019865-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento; Pagamento; Remissão das Dívidas; Compromisso; Constituição de Renda; Transação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019865-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIELE FERRAZ COSTA e outros (2)
RECORRIDO: CLASLEY FERREIRA PRATES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5019865-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ODONTO VILLE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA e JACIELE FERRAZ COSTA

RECORRIDO: CLASLEY FERREIRA PRATES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO
. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR. RECORRENTE QUE COMPROVOU TER QUITADO A DÍVIDA. PAGAMENTO FEITO ALEM DO DEVIDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7402401).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7402406) e está representado por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7414535) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7402398), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, DECIDO: A) Extinguir o processo sem resolução do mérito em face de Jonas da Rocha Costa, por sua ilegitimidade passiva, na forma prevista no artigo 485,VI do Código de Processo Civil; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as rés Jaciele Ferraz Costa e Odonto Ville Assistência Odontológica (de forma solidária) a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ R$9.017,00 (Nove mil e dezessete reais) acrescido de juros de 2% ao mês (contados de 18/02/2019 - Data do recebimento último empréstimo) e correção monetária a partir da mesma data; C) Julgar improcedentes os pedidos contrapostos. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo sr. Clasley Ferreira Prates em face de Jaciele Ferraz Costa, Jonas da Rocha Costa e Odonto Ville Assistência Odontológica S/C LTDA. Narra o autor que realizou dois empréstimos, a pedido da sra. Jaciele, o primeiro no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais) e o segundo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Dessa forma, o montante total do empréstimo foi de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais). Afirma, ainda, que o pagamento foi direcionado para a clínica do cônjuge da sra. Jaciele, Odonto Ville. Em que pese o acordo verbal realizado entre as partes, os demandados realizaram apenas o pagamento parcial do valor emprestado, restando saldo devedor no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Com efeito, o demandante postulou o pagamento do saldo remanescente, qual seja, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com incidência de juros e multa.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do sr. Jonas da Rocha Costa, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em face daquele. Quanto ao mérito do processo, o Juízo entendeu pela existência de saldo devedor em face dos demandados, uma vez que os documentos juntados nos autos apenas comprovaram o pagamento do valor de R$ 30.083,00 (trinta mil e oitenta e três reais). No que toca à questão dos juros, destacou que estes devem ser cobrados no percentual de 2% ao mês. Ademais, ao deliberar sobre o pedido contraposto feito pelos demandados, salientou que inexiste lesão moral no caso em questão, bem como não há que se falar em restituição em dobro de qualquer quantia. Com efeito, o Juízo
a quo
condenou os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 9.017,00 (nove mil e dezessete reais).

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que há, nos autos, valores comprovadamente pagos e que não foram considerados na sentença. Assim, o Juízo sentenciante deixou de considerar o pagamento no valor de R$ 9.460,00 (nove mil quatrocentos e sessenta reais), montante este que supera o saldo devedor apurado e que levaria à quitação do débito em discussão. Nessa ótica, sustenta que o pagamento no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) encontra-se comprovado no documento de Id. 18788155, fls. 01 e 04, e Id. 19470126, fl. 11, doc. 04. Ademais, o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) foi identificado no extrato do recorrido (Id. 19471603). Por fim, destacam que o credor confessou o recebimento de 2 pagamentos no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada, bem como 1 pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, pugnam pela aplicação dos juros de poupança, ante a ausência de impugnação da parte contrária.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Não há controvérsia quanto ao valor do empréstimo, uma vez que as partes reconhecem o valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais).

Quanto aos pagamentos alegados pelos recorrentes, faz-se necessária a análise de cada documento mencionado. O
print
juntado no Id. 7402133 demonstra que houve, de fato, o pagamento do valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), com posterior confirmação pelo sr. Clasley.

Os recorrentes sustentam, ainda, que houve o pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) no dia 07/03/2019. Pelo que se extrai da análise dos documentos juntados nos autos, é possível verificar que, na mesma data, o recorrido realizou

depósito de cheque com o mesmo valor em sua conta corrente, conforme documento de Id. 7402376. Com efeito, resta comprovado o pagamento da quantia mencionada.

Por outro lado, os recorrentes alegam que não foram considerados dois pagamentos no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada. Verifico que, de fato, houve o pagamento descrito acima, uma vez que o próprio recorrido, em sua petição inicial afirma que recebeu o montante em questão, relativo às parcelas de 02/2020 e 06/2020.

Com relação ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é possível observar que este também se encontra confirmado pelo recorrido na sua petição inicial. Além disso, o documento de Id. 7402335 destaca que foram dois pagamentos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém a sentença proferida pelo Juízo
a quo
apenas reconheceu um pagamento.

Diante dessas considerações, resta comprovado que a sentença impugnada deixou de reconhecer o pagamento do montante de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais). Dessa forma, o total pago pelos recorridos não foi de R$ 30.083,00 (trinta mil e oitenta e três reais), mas sim de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais). Com efeito, não há outra conclusão senão a de que o débito em questão encontra-se quitado.

Nesse contexto,
voto pela reforma da r. sentença impugnada para o fim de reconhecer o pagamento feito pelos recorrentes no valor de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), de modo a julgar improcedente o pleito autoral, ante a quitação da dívida.

O pleito recursal com relação à forma e o tipo de juros não será analisado, em razão da perda do objeto, uma vez que não há mais parcelas a serem pagas pelos recorrentes e, além disso, a tese sustentada pelos recorrentes não diz respeito a eventual abusividade dos juros cobrados.

Outrossim, resta evidenciado que o pagamento realizado pelos recorrentes se deu além do valor realmente devido para o adimplemento e, nesse sentido, há pedido de restituição em dobro do valor pago a maior, qual seja, R$ 443,00 (quatrocentos e

quarenta e três reais). A restituição deverá, de fato, ocorrer, porém, na forma simples, uma vez que o negócio jurídico realizado entre as partes se deu de forma desorganizada, sem qualquer instrumento contratual e controle por parte dos devedores quanto ao que foi efetivamente pago (estes são os mais interessados na quitação da dívida) e, diante desse contexto, não há que se falar em má-fé por parte do recorrido.

Quanto ao pedido de reparação moral, não há nos autos qualquer prova de abalo psíquico ou lesão que abale os direitos da personalidade dos recorrentes, até mesmo porque não houve qualquer excesso nas tentativas de contato realizadas pelo recorrido. Além disso, é importante destacar que um dos recorrentes se trata de pessoa jurídica e, nesse sentido, as hipóteses de lesão moral da pessoa jurídica são significativamente limitadas, de sorte que a situação fática dos autos não se enquadra em uma dessas possibilidades. Logo, não há que se falar em lesão moral no caso em questão.

Dessa forma,
voto pela reforma da r. sentença para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o recorrido a restituir à recorrente a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), acrescidos de juros de mora a partir do efetivo pagamento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença impugnada, para o fim de reconhecer o pagamento feito pelos recorrentes no valor de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), de modo a
julgar improcedente o pleito autoral
, ante a quitação da dívida. Além disso, reforma-se a r. sentença impugnada, para o fim de
Julgar parcialmente procedente
o pedido contraposto de modo a: condenar o recorrido a restituir à recorrente a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), acrescidos de juros de mora a partir do efetivo pagamento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)